Tribunal: CARF
Processo: 10830.005220/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005220/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.092 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
CWM CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/08/2006
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
E
DEVIDAS
A
TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS). DECLARADAS EM
GFIP E/OU CONSTANTES DA FOLHA DE PAGAMENTO. SALDOS EM
ABERTO.
Compete ao fiscalizado a prova de que efetuara os recolhimentos atinentes às
competências reclamadas, de forma a confrontar aqueles identificados pelo
Fisco e apropriados aos débitos apurados de ofício.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
E
DEVIDAS
A
TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS). COMPENSAÇÃO DE
OFÍCIO E/OU ENTRE DIFERENTES RUBRICAS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação é uma faculdade do sujeito passivo, não podendo a fiscalização,
ao efetuar o lançamento, promover a compensação de ofício com supostos
recolhimentos a maior havidos em outras competências e sob diferentes
rubricas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005220/2007-95
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.092 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005220/2007-95

Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.101.135-3) para exigência de
contribuição previdenciária – cota empresa e dos segurados – além das contribuições sociais
devidas a terceiros, incidentes sobre a remuneração paga aos empregados e a contribuintes
individuais (sócio gerentes), extraídas das GFIP e das Folhas de Pagamentos.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 80/83.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 94/130, aditando-o às fls.
276/285.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG,
após diligência realizada, julgou parcialmente procedente o lançamento às fls. 316/331, por meio
do acórdão a seguir mentado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/08/2006
DECADÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E DEVIDAS
A TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS). COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES.
As contribuições previdenciárias e as devidas a Terceiros estão sujeitas ao prazo
decadencial de cinco anos previsto no Código Tributário Nacional.
Em procedimento de fiscalização não se realiza, de ofício, compensação de
contribuições supostamente recolhidas a maior pelo contribuinte.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 345/368.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 4/5/16, o que é
corroborado pelo registrado nas notas do processo e apresentou seu recurso tempestivamente
em 31/5/16 (fl. 344). Preenchido os demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e
passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Como relatado, trata-se de lançamento (DEBCAD 37.101.135-3) para exigência
de contribuição previdenciária – cota empresa e dos segurados – além das contribuições sociais
devidas a terceiros, incidentes sobre a remuneração paga aos empregados e a contribuintes
individuais (sócio gerentes), extraídas das GFIP e das Folhas de Pagamentos.
Após a decisão de primeira instância, restaram controversos os valores atinentes
às competências de 10/2002 a 08/2006, consoante informa a recorrente em seu apelo.
Em seu recurso, a autuada buscou justificar, competência por competência, a
improcedência dos valores cobrados Registre-se, por oportuno o acerto das considerações tecidas
pela instância de piso no que concerne ao procedimento de compensação de saldos credores
eventualmente existentes, bem como em relação a eventuais recolhimentos a maior de terceiros.
Veja-se:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.092 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005220/2007-95

Antes, porém, registra-se que o lançamento fiscal foi de apuração sumária das
contribuições sociais declaradas em GFIPs e folhas de pagamento, não cabendo,
portanto, o reconhecimento de supostos recolhimentos a maior, cujo procedimento, por
parte da empresa, deveria ser de compensação / restituição para posterior homologação,
e não de compensação pela fiscalização, uma vez que o encontro de contas é uma
faculdade do contribuinte, segundo o artigo 192 da IN no 03, de 14/07/2005, vigente
quando da Notificação Fiscal, e o artigo 56 da IN RFB no 1.300, de 20/11/2012,
atualmente em vigor.
Dito isso, deve-se verificar os recolhimentos efetuados, se cobrem ou não os valores
declarados, sendo que, na hipótese de resultar crédito a favor da empresa, esse não deve
ser confirmado, até mesmo porque declarações a menor, em relação às Guias de GPS,
sem a devida comprovação de erro, não podem resultar em compensação e/ou em
restituição.
Ainda fica registrado que supostas contribuições a maior para os Terceiros (Outras
Entidades e Fundos) não podem compensar com contribuições sociais previdenciárias,
conforme dispõe o artigo 59 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012,
mesmo que aqui estivéssemos a tratar de homologação de compensação, que não é a
hipótese.
Nessas considerações, verifica-se, apenas, se os recolhimentos cobrem os valores
declarados em GFIPs e em folhas de pagamento, voltando a dizer que não é dado à
fiscalização realizar compensações por conta do contribuinte, e ainda de créditos a seu
favor nem mesmo comprovados.
Para tanto, passa-se a analisar os valores apropriados, segundo o Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados – RADA, às fls. 38/68, e segundo o
Relatório Diferenças de Acréscimos Legais – DAL, às fls. 69/71, em relação aos
levantamentos BCF – Base Cálculo Não Decl. GFIP, BCG – Base Cálculo Declarado
GFIP e DAL – Diferença de AC. Legais, que resultaram nas contribuições exigidas no
Discriminativo Analítico de Débito – DAD, às fls. 05/16, considerando, também, os
valores constantes do Relatório de Lançamentos – RL, às fls. 22/30, todos em
numeração do processo digital.
Nesse rumo, o julgador de primeira instância promoveu, acertadamente, o cotejo
entre os valores lançados e os respectivos recolhimentos, constantes dos relatórios do lançamento
e checados juntos aos sistemas (de pagamento) informatizados da RFB, com vistas a
confirmar/esclarecer as apropriações então efetuadas.
Passemos às competências, valores e rubricas analisadas com saldo remanescente:
10/2002. Valor remanescente: Contribuição Previdenciária de R$ 11.62.
Resumo da análise da DRJ: A empresa é devedora da contribuição no valor de R$
11,62, porquanto todos os recolhimentos foram aproveitados; os supostos recolhimentos a maior
para Terceiros não podem ser compensados com contribuições previdenciárias; e ainda não foi
confirmado no Sistema da RFB nenhum recolhimento em duplicidade.
Em seu recurso, a autuada busca exatamente o aproveitamento dos valores que
excederam o devido a terceiros e alegadamente recolhido em duplicidade, o que foi rechaçado
pela DRJ.
Sem razão a recorrente.
01/2003. Valor remanescente: Contribuição Previdenciária de R$ 1.455,28.
Resumo da análise da DRJ: A empresa é devedora da contribuição no valor de R$
1.455,28, vez que todos os recolhimentos foram aproveitados; e os supostos recolhimentos a
maior para Terceiros não podem ser compensados com contribuições previdenciárias.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.092 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005220/2007-95

Em seu recurso, a autuada busca exatamente o aproveitamento dos valores que
excederam o devido a terceiros, o que foi rechaçado pela DRJ.
Sem razão a recorrente.
02/2003. Valor remanescente: Contribuição Previdenciária de R$ 893,85.
Resumo da análise da DRJ: A empresa é devedora da contribuição no valor de R$
893,85, vez que todos os recolhimentos foram aproveitados; e os supostos recolhimentos a maior
para Terceiros não podem ser compensados com contribuições previdenciárias.
Em seu recurso, a autuada busca exatamente o aproveitamento dos valores que
excederam o devido a terceiros, além de um suposto excedente de R$ 12.442,47 constante da
GPS de R$ 56.507,09, o que foi rechaçado pela DRJ, quando esclareceu que referida GPS teria
sido apropriada aos débitos com a previdência (R$ 34.598,83 – levantamento BCG e R$
12.365,23 – levantamento BCF) e com terceiros.
Sem razão a recorrente
03/2003. Valor remanescente: Contribuição Previdenciária de R$ 1.012,10.
Resumo da análise da DRJ: A empresa é devedora da contribuição no valor de R$
1.012,10, vez que todos os recolhimentos foram aproveitados; e os supostos recolhimentos a
maior para Terceiros não podem ser compensados com contribuições previdenciárias
Em seu recurso, a autuada busca exatamente o aproveitamento dos valores que
excederam o devido a terceiros, além de um suposto excedente de R$ 973,74 constante da GPS
de R$ 54.547,62, o que foi rechaçado pela DRJ, quando esclareceu que referida GPS teria sido
apropriada aos débitos com a previdência (R$ 46.682,38 – levantamento BCG e R$ 971,71 –
levantamento BCF) e com terceiros.
Sem razão a recorrente
07/2003. Valor remanescente: Contribuição Previdenciária de R$ 719,24.
Resumo da análise da DRJ: A empresa é devedora da contribuição no valor de R$
719,24, vez que todos os recolhimentos foram aproveitados; e os supostos recolhimentos a maior
para Terceiros não podem ser compensados com contribuições previdenciárias.
Em seu recurso, a autuada busca exatamente o aproveitamento dos valores que
excederam o devido a terceiros, além de um suposto excedente de R$ 822,18 constante da GPS
de R$ 59.468,50, o que foi rechaçado pela DRJ, quando esclareceu que referida GPS teria sido
apropriada aos débitos com a previdência (R$ 49,315,40 – levantamento BCG) e com terceiros.
Sem razão a recorrente
10/2003. Valor remanescente: Contribuição a Terceiros de R$ 4,23.
Resumo da análise da DRJ: A empresa é devedora da contribuição para Terceiros
(Outras Entidades e Fundos) no valor de R$ 4,23, pois todos os recolhimentos para Terceiros
foram aproveitados, observando que o suposto crédito de R$ 194,92, de contribuições
previdenciárias, não pode ser compensado com as contribuições para Terceiros.
Em seu recurso, a autuada alega a quitação do débito por meio da GPS acostada à
impugnação (Doc.26- fl. 219), que é justamente aquela no total de R$ 68.804,16, que inclui os
acréscimos legais e já analisada pela DRJ.
Sem razão a recorrente.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.092 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005220/2007-95

11/2003. Valor remanescente: Contribuição Previdenciária de R$ 34,43.
Resumo da análise da DRJ: A empresa é devedora da contribuição no valor de R$
34,43, vez que todos os recolhimentos foram aproveitados
Em seu recurso, a autuada busca exatamente o aproveitamento de um suposto
excedente de R$ 2.755,87, constante da GPS de R$ 49.378,02, o que foi rechaçado pela DRJ,
quando esclareceu que referida GPS teria sido apropriada aos débitos com a previdência e com
terceiros.
Sem razão a recorrente.
13/2003. Valor remanescente: Contribuição Previdenciária de R$ 2.640,21 e a
de Terceiros de R$ 473,27.
Resumo da análise da DRJ: A empresa é devedora das contribuições sociais
previdenciárias no valor de R$ 2.640,21; e devidas a Terceiros no valor de R$ 473,27, vez que
todos os recolhimentos foram aproveitados.
Em seu recurso, a autuada sustenta que o recolhimento de terceiros seria de R$
7.612,58 e o valor apurado pelo Fisco seria de R$ 7.843,28, o que demonstraria recolhimento a
menor de apenas R$ 230,70, o que foi refutado pela DRJ, quando apontou o valor apurado no
importe de R$ 8.085,85, correspondente ao somatório dos dois levantamentos (BCF – R$ 242,57
e BCG – R$ 7.843,26)
Sem razão a recorrente.
03/2005. Valor remanescente: Contribuição Previdenciária de R$ 45,50.
Resumo da análise da DRJ: A empresa é devedora da contribuição no valor de R$
45,50, vez que todos os recolhimentos foram aproveitados.
Em seu recurso, a autuada busca exatamente o aproveitamento de um suposto
excedente de R$ 626,89, constante da GPS de R$ 43.338,77, o que foi rechaçado pela DRJ,
quando esclareceu que referida GPS teria sido apropriada aos débitos com a previdência e com
terceiros.
Sem razão a recorrente.
07/2005. Valor remanescente: Contribuição Previdenciária de R$ 4.751,42.
Resumo da análise da DRJ: A empresa é devedora da contribuição no valor de R$
4.751,42, vez que todos os recolhimentos foram aproveitados.
Em seu recurso, a autuada alegou que referido saldo teria sido compensado com
suposto crédito resultante do decidido no processo 1999.61.05.000308-0busca exatamente o
aproveitamento de um suposto excedente de R$ 626,89, constante da GPS de R$ 43.338,77, o
que foi rechaçado pela DRJ, quando esclareceu que referida GPS teria sido apropriada aos
débitos com a previdência e com terceiros.
Nesse ponto, reputo correta a conclusão da decisão de piso no tocante à não
comprovação do quantum do crédito, assim como a não constar da GFIP a informação da
compensação, o que inviabiliza a conferência por parte do Fisco. Confira-se:
Para essa competência, a impugnante comenta que o valor de R$ 4.751,42, apurado pela
fiscalização, equivale ao seu direito de compensação, de acordo com o processo judicial
de no 1999.61.05.000308-0, da 2a Vara Federal de Campinas, São Paulo.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.092 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005220/2007-95

No entanto, muito embora a empresa tenha feito essa observação no campo “1” da GPS,
bem como juntada decisão judicial a seu favor, às fls. 164/193, não demonstrou a
origem contábil dos valores recolhidos indevidamente sobre os pagamentos a
administradores, autônomos e avulsos, do inciso I do artigo 3o da Lei no 7.787, de 1989.
Além disso, não consta do Sistema Informatizado CNISA, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, GFIP com a informação de compensação na competência,
estando, pois, o Fisco impossibilitado de considerar aquele crédito, já que a
responsabilidade pelas declarações é da empresa, segundo o § 4o do artigo 225 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999.
Com isso, e ainda observando que o procedimento fiscal foi sumário, de somente
confrontar as contribuições declaradas em GFIPs e folhas de pagamento com as GPS, a
empresa, nessa competência, é devedora da contribuição no valor de R$ 4.751,42.
Sem razão a recorrente.
08/2005. Valor remanescente: Contribuição Previdenciária de R$ 21,00 e a de
Terceiros de R$ 5,80.
Resumo da análise da DRJ: A empresa é devedora das contribuições sociais
previdenciárias no valor de R$ 21,00; e devidas a Terceiros no valor de R$ 5,80, vez que todos
os recolhimentos foram aproveitados.
Em seu recurso, a autuada alegou, no tocante a contribuição previdenciária
(relativa ao SAT), que o valor recolhido seria exatamente aquele apurado pelo Fisco, no importe
de R$ 7.862,26. Ocorre que referido valor refere-se ao valor recolhido sob o código de terceiros,
cujo valor apurado foi da ordem de R$ 7.868,06, levando-se em conta ambos os levantamentos.
Sem razão a recorrente.
07/2006. Valor remanescente: Acréscimos Legais de R$ 44,67.
Resumo da análise da DRJ: A empresa é devedora de acréscimos legais de R$
44,67 em razão de ter recolhido fora do prazo legal a Guia da competência 06/2006, e não a Guia
da competência 07/2006, juntada à fl. 233.
Em seu recurso, alegou a autuada que a GPS acostada à impugnação (doc. 33, fl.
233) demonstra o seu recolhimento no prazo legal, em valor idêntico ao apurado pelo Fisco, no
importe de R$ 32.059,79.
Todavia, esclareceu o julgador de piso que a competência dos acréscimos,
informada como 07/2006, refere-se, em verdade, ao mês do recolhimento em atraso, ao passo
que, esse sim, o recolhimento em atraso é que seria referente à competência de 06/2006. Com
isso, a GPS apontada à fl.233, por se tratar da competência 07/2006, recolhida em 02/08/2006,
não diz respeito à cobrança em questão.
Feitos os esclarecimentos acima, competência por competência, não é difícil notar
que as alegações da recorrente, por carência de sustentação fática, não prestam a refutar as
análises e conclusões expostas diligentemente pelo julgador de piso, diga-se irretocáveis, no que
tange à apropriação dos pagamentos identificados nos sistemas informatizados aos débitos
apurados pela Fiscalização em ambos os levantamentos (BCG – BC na GFIP e BCF – BC não
GFIP), quando foi o caso, e segundo as rubricas a que se referiam (Contribuições devidas a
previdência e as devidas a terceiros).
Na sequência, a autuada passou a sustentar a possibilidade de que fossem
efetuadas compensações, inclusive entre diferentes rubricas, dos débitos remanescentes com os
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.092 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005220/2007-95

saldos dos pagamentos a maior que efetuara, com vistas à extinção dos créditos tributários
lançados.
Nesse ponto, sirvo-me das razões de decidir do julgador de piso, com as quais
concordo, acerca da impossibilidade normativa de se efetua compensações de ofício, alterando-
se e GFIP e reconhecendo-se, ainda de ofício, eventual direito creditório de outra competência
ou rubrica. Confira-se:
A empresa também não observou que supostos recolhimentos a maior para Terceiros
(Outras Entidades e Fundos) não podem ser compensados com contribuições sociais
previdenciárias, conforme constava do inciso I do artigo 3o da Instrução Normativa IN
INSS / DC no 67, de 10/05/2002, do inciso I do artigo 202 da IN INSS / DC no 100, de
18/12/2003, e do inciso I do artigo 193 da IN MPS /SRP no 03, de 14/07/2005, e,
atualmente, do artigo 59 da Instrução Normativa IN RFB no 1.300, de 20/11/2012.
Não observou que não é dado ao Fisco alterar as declarações em GFIPs, uma vez que a
responsabilidade é da empresa, de acordo com o § 4o do artigo 225 do RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
E não observou que supostos créditos não são concedidos de ofício, mas a pedido de
restituição, ou por compensação a ser realizada pela própria empresa, com as devidas
declarações em GFPIs e comprovadas contabilmente, para posterior homologação pelo
Fisco, de acordo com o artigo 192 da IN no 03, de 14/07/2005, vigente quando da
Notificação Fiscal, e com o artigo 56 da IN RFB no 1.300, de 20/11/2012, atualmente
em vigor.
Assim, considerados todos os recolhimentos efetuados pela empresa, para os quais, em
relação às competências não decaídas, não se verificou erro de preenchimento das GPS,
retifica-se o lançamento fiscal para somente excluir as competências decadentes (02, 03,
05, 06, 08 e 13/1999, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13/2000, 02, 06, 08 e
11/2001, do levantamento BCG – Base de Cálculo Declarada GFIP; e competências
09/2000, 01 e 10/2001, do levantamento DAL – Diferença de Ac. Legais).
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO para
NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 411
DF CARF MF
Original